Tribunal: TJSP
Processo: 2237525-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237525-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IGOR
GARCIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, concederam a ordem para deferir a Igor Garcia dos Santos
sua liberdade provisória, sem fiança e com vinculação para aplicação de
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo
Penal, isto é, comparecimento periódico em Juízo, no prazo e em condições a
serem fixadas pelo Juízo a quo, bem como sempre que for intimado para os
autos do processo, e proibição de ausentar-se da Comarca, devendo também
manter atualizados nos autos seus endereços residencial e de trabalho,
expedindo-se, em seu favor, alvará de soltura clausulado. Vencido o Des.
Costabile e Solimene que denegava a ordem, sem declaração, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237525-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14414
2
Habeas corpus no 2237525-03.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Vara do Plantão Judiciário da 5a CJ – Jundiaí
(Autos no 1502058-21.2020.8.26.0544)
Impetrante: Tatiane Bottan (Defensora Pública)
Paciente: Igor Garcia dos Santos
Voto 14.414
Habeas corpus. Receptação dolosa. Liberdade provisória.
Tratando-se de suposta realização mais cotidiana da
infração patrimonial que teria sido cometida sem violência
ou grave ameaça, e ponderada a primariedade formal do
respectivo agente, cabe deferir-lhe a liberdade provisória,
assegurando-se o juízo com cautelares de índole não
prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de "habeas corpus" impetrada em favor
do paciente Igor Garcia dos Santos, apontando que o mesmo se
vê encarcerado em face do suposto cometimento de delito que
não tem por meio o emprego de violência ou grave ameaça. No
entanto, diz a impetração, o juízo de Jundiaí cassou a fiança
anteriormente arbitrada pela autoridade policial, a despeito da
pandemia do Novo Coronavírus.
Diante disso, reclama a soltura do paciente, inclusive em
sede de decisão liminar, posto que primário e com residência fixa.
Indeferida a liminar (fls. 64-65) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 72), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 77-82).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237525-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14414
3
Concede-se a ordem de habeas corpus.
O paciente foi denunciado e está sendo processado pela
suposta prática dos crimes dos artigos 330 e 180, caput, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, na forma do
artigo 69 do mesmo diploma legal, porque supostamente teria
sido flagrado conduzindo a motocicleta Honda/CG150 Fan, placa
DGY-1751 e, tendo a Polícia Militar dado ordem de parada, Igor
teria empreendido fuga, vindo em sequência a ser alcançado e
detido. Verificou-se, sempre em tese, que Igor trazia consigo o
aparelho celular Samsung Galaxy J2, produto de roubo, o que
havia sido registrado pela vítima Maria de Fátima Tomaz
Pacheco no Boletim de Ocorrência no 934009, em 08/07/2020.
Indagado pela autoridade policial, Igor limitou-se a dizer que
havia adquirido o referido aparelho na “feira do rolo”.
Entendeu o juízo de primeiro grau pela conversão do
flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a notícia de que o
paciente responde atualmente por outro delito patrimonial (furto
qualificado, nos autos 1500745-25.2020.8.26.0544), ainda em
trâmite perante a 1a Vara de Caieiras/SP.
Analisados tais argumentos e as informações juntadas aos
autos, mostra-se mais adequada a concessão de liberdade
provisória ao paciente, com a fixação de medidas cautelares
diversas, pese o grande respeito que se reserva às
preocupações do cuidadoso juízo de primeira instância.
Com efeito, analisando-se a folha de antecedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237525-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14414
4
paciente, verifica-se que Igor é formalmente primário, posto que
seu outro suposto envolvimento noticiado nos autos não resultou,
ao que parece, em sua condenação definitiva (Constituição
Federal, artigo 5o, inciso LVII). Ademais, tratando-se de crimes
supostamente cometidos sem emprego de violência ou grave
ameaça, é certo que a revogação da prisão preventiva, em
princípio, não atentará contra a ordem pública. Anote-se também
que, segundo as notícias até agora apresentadas na
investigação, o suposto ilícito não teria ultrapassado as fronteiras
de sua configuração mais cotidiana.
Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, caso
haja eventual condenação, não se descarta a possibilidade de
aplicação de pena não especialmente enfática, especialmente
diante da primariedade, e, consequentemente, a também
eventual superveniência sanção a ser cumprida inicialmente em
regime menos severo que o fechado ou até mesmo substituída
por pena restritiva de direitos, de forma que não se justifica,
concretamente e por ora, o prolongamento da custódia cautelar.
Esclareça-se, no entanto, que esta decisão não significa
adiantamento do julgamento de mérito, uma vez que este só
poderá ocorrer após a produção de provas e sua correta
avaliação.
Neste
momento,
contudo,
verifica-se
a
desproporcionalidade da medida cautelar fixada.
Entretanto, faz-se necessária a aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de
Processo Penal, isto é, comparecimento periódico em Juízo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237525-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14414
5
prazo e em condições a serem fixadas pelo Juízo a quo, e
proibição de ausentar-se da Comarca, mantendo atualizados nos
autos seus endereços residencial e de trabalho.
Diante do exposto, concede-se a presente ordem para
deferir a Igor Garcia dos Santos sua liberdade provisória, sem
fiança e com vinculação para aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo
Penal, isto é, comparecimento periódico em Juízo, no prazo e em
condições a serem fixadas pelo Juízo a quo, bem como sempre
que for intimado para os autos do processo, e proibição de
ausentar-se da Comarca, devendo também manter atualizados
nos autos seus endereços residencial e de trabalho, expedindo-
se, em seu favor, alvará de soltura clausulado.
Mazina Martins
Relator